Tribunal: TJSP
Processo: 9091997-33.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no Resp no 1.492.221/RN, Tema no 905, STJ. Acórdão readequado conforme o julgamento do mérito do RESP no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJE 30/10/2019, mantendo-se o parcial acolhimento do reexame necessário, o

Ementa:
APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no Resp no 1.492.221/RN, Tema no 905, STJ. Acórdão readequado conforme o julgamento do mérito do RESP no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJE 30/10/2019, mantendo-se o parcial acolhimento do reexame necessário, o provimento do recurso dos autores e a negativa de provimento ao recurso da FESP

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000731966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9091997-33.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
LEONOR TANURI MAGALHAES (E OUTROS(AS)), CLEUZA MARIA RIBEIRO
DA SILVA MARGAFTIG, LENITA APARECIDA DE LIMA GUIMARAES, IRENE
SATIE NAGAYOSHI KALDA, LUCIA HELENA GARCETTI RIBEIRO, MARIA
LUCIA DE ANDRADE BRAGA, MARTHA FERREIRA PINHEIRO DIAS, ELIANA
LENCIONI PRADO LEITE, MARILINA SILVIA WOHNRATH SILVEIRA, NILZA
MARIA BARBOSA DE MARÇO, ROSALBA MARIA AMBROGI ANTUNES,
NEUZA DAVANCO, CELIA APARECIDA MANCININI CASSEB, ROSSILDA
PASTOR FURLAN, ANA MARIA VILLA SPADA GIOVANELLI, ELVIRA ALEM,
HIROMI YANAGA MORIMOTO, MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS,
ALDOFREU BOTINE, ANA MARIA AGOSTINI TEIZEN, MARIZA SEBASTIANA
FATIMA SANTOS LUIZ ANTONIO e BERNARDETE TRINDADE CAMARGO
JANNY, é apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Readequaram o acórdão conforme o julgamento
do mérito do RESP no 1.492.221/PR, Tema 905 do STJ, mantendo-se o parcial
acolhimento do reexame necessário, o provimento do recurso dos autores e o
improvimento do recurso da FESP. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9091997-33.2008.8.26.0000 - V.10.734/2020 - lof
ACF no 10.734/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação n° 9091997-33.2008.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Apelante/Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelantes/Apelados: Leonor Tanuri Magalhães e outros
APELAÇÃO
Manifestação sobre eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por
esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a r.
decisão proferida no Resp no 1.492.221/RN, Tema no 905, STJ.
Acórdão readequado conforme o julgamento do mérito do
RESP no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJE 30/10/2019,
mantendo-se o parcial acolhimento do reexame necessário, o
provimento do recurso dos autores e a negativa de provimento
ao recurso da FESP
Leonor Tanuri Magalhães e outros ajuizaram ação
contra a Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a condenação da ré
ao reconhecimento do direito dos autores ao pagamento da Gratificação
por Atividade de Magistério - GAM, instituída pela Lei Complementar n°
977, desde 1o de setembro de 2005, ou desde a data da publicação da
aposentadoria de cada autor, se posterior, considerando-se o cargo ou
função atividade em que se aposentaram, apostilando-se os títulos, bem
como ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas de referida
gratificação e, ainda, a declaração da natureza alimentar do crédito.
A sentença julgou procedente a ação, nos termos do
artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré a
pagar aos autores a Gratificação por Atividade de Magistério instituída

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9091997-33.2008.8.26.0000 - V.10.734/2020 - lof
pela Lei Complementar n° 977/2005, a partir de 1o de setembro de 2005
(artigo 6o da referida lei) ou da data da concessão da aposentadoria, se
posterior, com o devido apostilamento. Em relação às prestações vencidas
até o cumprimento da obrigação de fazer, determinou a incidência de juros
de mora de 1% ao mês, na forma simples, contados da citação, e de
correção monetária, conforme a tabela prática editada pelo Tribunal de
Justiça, desde o momento em que eram devidas. Condenou, ainda, a ré ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados
em R$2.000,00 (fls. 231/234).
Apelaram os autores, insurgindo-se quanto ao valor
fixado a título de honorários advocatícios (fls. 238/244).
Recorreu, também, a Fazenda do Estado, sustentando,
em síntese, a ausência de comprovação por parte dos requerentes de que
suas aposentadorias devem observar a paridade remuneratória. Aponta,
outrossim, a inviabilidade de extensão da Gratificação aos aposentados
(fls. 252/260).
Processados
os
recursos,
foram
apresentadas
contrarrazões (fls. 262/265, pela Fazenda e 266/286, pelos autores).
O V. Acórdão de fls. 295/306 acolheu em parte o
reexame necessário, deu provimento parcial ao recurso dos autores e negou
provimento ao recurso da FESP, decidindo que os juros moratórios “são
devidos a partir da citação, à razão de 6% (seis por cento) ao ano, em
conformidade com o artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação anterior à da
Lei n° 11.960/2009 que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9091997-33.2008.8.26.0000 - V.10.734/2020 - lof
"constitui norma específica referente aos juros de mora a serem observados nas
condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de remuneração a
servidores e empregados públicos" (EDcl no REsp n° 784.214-RS, rei. Min.
Arnaldo Esteves Lima, j . em 28.6.2007)”.
Interposto Recurso Especial pela FESP (fls. 309/315),
com contrarrazões dos autores às fls. 318/327.
Foi determinado, às fls. 333/336, por parte do
eminente Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, que esta
Colenda 8a Câmara de Direito Público reapreciasse a questão nos termos
do art. 1.040, II, do CPC, devido à decisão proferida no julgamento do
REsp no 1.492.221/PR, tema no 905/STJ, Dje 30.10.2019, que negou
seguimento ao Recurso Extraordinário interposto no mérito do referido
Recurso Especial, por estar em conformidade com o entendimento do Col.
Supremo Tribunal Federal no Tema 810.
É o relatório.
O v. Acórdão de fls. 295/306 deve ser adequado
conforme o art. 1.040, inc. II, do CPC/2015, para que seja adotado o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, de que:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9091997-33.2008.8.26.0000 - V.10.734/2020 - lof
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais
índices
sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9091997-33.2008.8.26.0000 - V.10.734/2020 - lof
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9091997-33.2008.8.26.0000 - V.10.734/2020 - lof
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9091997-33.2008.8.26.0000 - V.10.734/2020 - lof
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de
ser aferida no caso concreto”.
Ante o exposto, readequa-se o v. Acórdão, aplicando-
se o decidido no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ,
DJe 02/03/2018, mantendo-se o parcial acolhimento do reexame
necessário, o parcial provimento do recurso dos autores e a negativa de
provimento ao recurso da FESP. Devolvam-se os autos à douta Presidência
da Seção de Direito Público.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator